Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-05.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-05.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WENDELL LEITE DA SILVA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA, ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXIGIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que rejeitou embargos à execução de Nota de Crédito Comercial, movida pelo banco credor em face da empresa emitente e seus avalistas. Os Apelantes alegam inexequibilidade do título, ausência de liquidez por cobrança de parcelas vincendas, necessidade de perícia contábil, cerceamento de defesa e benefício de ordem para os avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se a Nota de Crédito Comercial constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução; (ii) se a cobrança de parcelas futuras após o inadimplemento inicial retira a liquidez ou exigibilidade do título; (iii) se assiste aos avalistas o benefício de ordem; (iv) se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota de Crédito Comercial é título executivo extrajudicial por força de legislação específica (Lei n. 6.840/80, art. 5º c/c Dec-Lei n. 413/69, art. 10), sendo adequada a via executiva para sua cobrança.

4. O inadimplemento contratual, conforme previsto no próprio título, acarreta o vencimento antecipado da integralidade da dívida, tornando exigível todo o saldo devedor e permitindo a incidência dos encargos pactuados sobre o montante total, não havendo que se falar em iliquidez ou inexigibilidade por cobrança de "parcelas vincendas". A mora, em obrigação líquida e a termo, constitui-se ex re (CC, art. 397).

5. O avalista é devedor solidário e equipara-se ao emitente (CC, art. 899), não lhe sendo aplicável o benefício de ordem (CC, art. 827; CPC, art. 794, § 1º), instituto próprio da fiança.

6. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou pode ser dirimida por simples análise documental e cálculo aritmético, mormente quando o embargante não apresenta o cálculo que entende correto (CPC, art. 917, §3º). O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370).

7. A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução é, em regra, recebida apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1º, III). A ausência de planilha de cálculo pelo embargante que alega excesso de execução (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º) impede o conhecimento dessa específica alegação, mas não a rejeição liminar dos embargos quando há outros fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 11).

9. Teses:

1. A Nota de Crédito Comercial é título executivo extrajudicial (Lei n. 6.840/80, art. 5º), sendo a via executiva adequada para sua cobrança."

2. O inadimplemento de obrigação pactuada em Nota de Crédito Comercial autoriza, havendo previsão contratual, o vencimento antecipado da dívida, tornando exigível a integralidade do saldo devedor, sobre o qual incidirão os encargos moratórios."

3. Ao avalista de título de crédito não se aplica o benefício de ordem, dada a sua responsabilidade solidária equiparada à do devedor principal (CC, art. 899)."

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em embargos à execução quando a prova pericial contábil requerida é desnecessária para o deslinde da controvérsia, fundada em questões de direito ou em fatos comprováveis documentalmente, especialmente se o embargante não cumpre o ônus do art. 917, §3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-05.2017.8.05.0237
, em que figuram como apelante
WENDELL LEITE DA SILVA LTDA e outros (2)
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.